Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-50.2023.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-50.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 617.740.499-53 (APELANTE), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR – VALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Diante da comprovação da relação jurídica travada entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado pela autora por meio de biometria facial e instruído do comprovante de disponibilização do crédito, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEONARDO DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença, de Id. nº 237461654, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Anulatória de Empréstimo Consignado c/c Indenização nº 1000203-50.2023.8.11.0100, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, de Id. 237461655, a parte autora, em síntese, aduz que a contratação de empréstimo consignado por biometria facial de aposentados é proibida pela IN do INSS/PRES 28/08.

Aduz que o apelante é analfabeto, tratando-se de empréstimo obtido mediante fraude.

Argumenta a existência de falha na comunicação do banco e venda casada.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 237461657, em que a parte adversa refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelado, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentado pelo INSS, e que ao verificar o extrato do INSS percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Na inicial o apelante asseverou que:

“Ocorre que, o Autor não contratou o empréstimo consignado junto ao Réu, foi efetuado por terceiro que alegava ser do INSS e que não seria descontado valor algum do seu benefício, não lhe foi informando adequadamente que a soma do referido empréstimo alcançaria o montante de R$ 20.422,00 (vinte mil quatrocentos e vinte e dois reais), sendo disponibilizado apenas R$ 8.917,54 (oito mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos). o Requerente não assinou contrato algum.”

Requereu seja autorizada a devolução dos valores, restituição dos importes descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O banco apelado refutou as alegações, asseverando que houve a contratação do empréstimo, mediante a utilização de biometria facial e disponibilização dos valores em conta.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial e desta decisão se insurge o autor, ora apelante.

Pois bem.

Em sede de contestação (Id. 237459691), o banco aduz que o contrato de número 010118290888, refere-se a um contrato eletrônico, firmado na data 25/11/2022, devidamente assinado pela parte recorrente, através de biometria facial e com a disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade do consumidor.

Para confirmar suas alegações, o banco juntou o contrato no Id. 237459692, com a devida assinatura por biometria facial da parte recorrente, os aceites, dados de IP, a geolocalização e a comprovação de disponibilização dos valores em favor do consumidor.

Ademais, verifico que a contratação de fato se deu com a realização de biometria facial, o que afasta a possível fraude alegada, vejamos:

Além disso, verifico que o banco juntou aos autos os extratos de pagamentos, via TED (Id. 237459693) dos valores contratados a título de empréstimo, comprovando o repasse dos valores ao apelado.

Destaco que a parte autora recebeu o crédito na data de 05/12/2022, porém, somente ajuizou a presente ação em 01/03/2023, ou seja, aproximadamente 03 (três) meses após o recebimento dos valores, o que denota sua aquiescência.

Portanto, restou devidamente comprovado pelo banco apelante a relação jurídica existente entre as partes, a qual se deu mediante a assinatura por biometria facial, plenamente válida, bem como o repasse do dinheiro do empréstimo à parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.”
(N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.”
(N.U 1010731-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do resultado do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024